Tribunal: TJMT
Processo: 0002780-60.2010.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002780-60.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIANE AGUIAR ARAUJO - CPF: 021.812.791-01 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. V. A. I. M. (APELADO), MIRIANE AGUIAR ARAUJO - CPF: 021.812.791-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. OBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIARIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇÃO – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBA A FAVOR DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS, SOB PENA DE INTEGRAR O PATRIMONIO PUBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (Num. 1994277/Num. 1994280), nos autos do
Cumprimento de Sentença n° 0002780-60.2010.8.11.0007
, em tramite na Sexta Vara da Comarca daquela localidade, onde o apelante figura como executado, e como parte exequente a menor V. A. I. M., representada pela sua genitora, Sra. MIRIANE AGUIAR ARAUJO.

A
decisium
recorrida julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer excesso na execução, esclarecer que o valor devido pela municipalidade corresponde a R$ 347.585,79 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), acrescidos de juros de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, e correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença até o efetivo pagamento. Não houve condenação da parte impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “
visto que beneficiaria da justiça gratuita
”. (ID Num. 1994235)

Nas razoes recursais, o Município alega que “
ocorreu error in judicando parcial quando da elaboração da sentença que deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Alta Floresta-MT
”, pois “
(...) o benefício da justiça gratuita não se constitui isenção das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da condenação deste privilégio
.”

Ao fim, pede reforma parcial da sentença para que a parte exequente/impugnada/apelada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Contrarrazões ao ID Num. 199295/1994296, pela rejeição do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID Num.3747610)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em síntese, a ação indenizatória originária culminou na condenação do Município ao pagamento em favor da menor de indenização por danos morais e materiais na forma de pensionamento mensal.

Após o trânsito em julgado e o início do Cumprimento de Sentença, o Município de Alta Floresta apresentou Impugnação, (IDS Num. 1994189/1994191), onde arguiu excesso da execução (até então de R$ 443.743,77), questionou os índices utilizados na atualização monetária e rechaçou a aplicação da multa do art. 523, §1o do CPC, apontando ao final que “o valor devidamente atualizado é de R$ 347.585,79”.

A impugnação posta pela própria Municipalidade foi julgada procedente, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer “o excesso de execução”, porem deixou de condenar a parte adversa ao pagamento da verba sucumbencial visto que beneficiária da justiça gratuita.

O ponto central da irresignação é a pretensão de condenar a Autora/Impugnada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais “em favor dos Procuradores do Município de Alta Floresta-MT”.

Dispõe o artigo 85 em seus §§ 1o e 2o do NCPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço é inequívoco que houve a necessidade da parte executada, por intermédio dos seus procuradores, demostrar suas alegações de excesso na execução, sendo inegável a imposição de fixação de honorários em favor da Municipalidade.

O princípio da sucumbência e à causalidade que o lidera, devem ser observados porque houve sucumbência da parte exequente em relação ao excesso de execução alegado pelo executado e reconhecido pelo juízo de primeiro grau, considerando que foi a parte apelada que peticionou de primeiro requerendo a intimação do MUNICIPIO para o pagamento do valor de R$ 443.743,77 (quatrocentos e quarenta e três mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). (ID
Num. 1994160)

Após apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente, através do seu advogado, compareceu nos autos e afirmou que o valor devido pelo executado perfazia o total de R$ 387.458,95 (trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) (ID Num. 1994203), ou seja, valor ainda superior ao apurado na decisão apelada (R$ 347.585,79).

Percebe-se que mesmo após a manifestação da parte exequente havia uma diferença do valor de R$ 39.873,16 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) entre o que era devido, e o que estava sendo cobrado.

Evidente que o objeto da impugnação sustentado pela parte executada foi inteiramente acolhido, de modo que devidos os honorários de cumprimento de sentença em favor da Municipalidade.

A respeito da sucumbência Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“O processo não deve redundar em prejuízo da parte que tinha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte
.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. V. I. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO QUE, PORÉM, FIXOU VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA À REGRA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI PROCESSUAL CIVIL ATUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 7a C.Cível - 0051566-69.2020.8.16.0000 - Londrina -
Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço -
J. 18.12.2020)

Sobre a possibilidade de os honorários advocatícios serem fixados a favor dos Procuradores Públicos, o Superior Tribunal Federal preconiza haver a possibilidade, desde que a prerrogativa esteja disciplinada em lei formal, válida em seus aspectos de conformação com a Carta da Republica, o que deverá ser comprovado na primeira fase de execução de sentença, caso venha a ocorrer, pelos interessados, observadas as demais exigências legais.

A propósito:

“
Honorários advocatícios. Direito à percepção. Procurador da Fazenda Nacional. Questão disciplinada pela legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição da República. Inocorrência. Recurso extraordinário não conhecido. É infraconstitucional a questão sobre direito à percepção de honorários advocatícios por parte dos procuradores da Fazenda Nacional, nas causas em que representem o Estado
” (STF - RE n. 452746, rel. Min. Cézar Peluso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ÊXITO DA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE AFASTA O ARBITRAMENTO EM RAZÃO DE SE TRATAREM, OS PROCURADORES MUNICIPAIS, DE ADVOGADOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO
. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PERMITE A DESTINAÇÃO DA VERBA AOS SEUS PROCURADORES. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DO TETO REMUNERATÓRIO (ART. 37, 'XI', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES. "
Esta Corte tem admitido, à unanimidade - com esteio na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI n. 1.194-4 (mai/2009) e do RE n. 452.746 (mar/2010) - a percepção dos honorários de sucumbência, pelo procurador do município, nas lides em que o ente federativo se sagrar vencedor, desde que disciplinada, a aludida prerrogativa, por lei válida em seus aspectos de conformação com a Constituição da República a teor, aliás, do que preconiza o já sancionado novo Código de Processo Civil em seu art. 85, § 19 (Lei n. 13.0105/2015). As diretrizes balizadoras para o exame de constitucionalidade de atos normativos deste jaez foram estabelecidas, no âmbito deste Tribunal, ao ensejo do julgamento das ADIs n. 2005.037453-9 (out/2010) e n. 2014.040641-8 (jan/2015), concluindo-se, então (a) pela impossibilidade de se creditar a verba diretamente aos procuradores, devendo o pagamento ser efetuado mediante prévio depósito em conta própria do Tesouro Municipal e, após, rateado igualitariamente entre os procuradores em exercício (com o escopo de se conferir efetividade ao princípio da impessoalidade); e (b) pela imperiosa observância aos justos limites do teto remuneratório da Administração Municipal
".
(TJ-SC - AI: 40223743520198240000 Araquari 4022374-35.2019.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 28/05/2020, Quarta Câmara de Direito Público) Destaquei.

No caso de exigibilidade, não havendo a comprovação das exigências legais, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência integrara o patrimônio público municipal.

Sabe-se ainda que, com a concessão do benefício da justiça gratuita, o beneficiário, quando vencida a pretensão, responde pelo ônus da sucumbência, todavia, suspende-se o pagamento enquanto perdurar o estado de miserabilidade ou pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art.12 da Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. 1. Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação. 2.
Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC)
”.
(N.U 0019418-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) Destaquei.

Logo, o Juiz singular poderia, sim, condenar a parte exequente e beneficiária da assistência judiciária ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e § 2o do artigo 98 do CPC/15, contudo, deveria ter pontuado que a exigibilidade da cobrança fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, sendo que, neste prazo não puder o beneficiário satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Para fixação da sucumbência é necessário se observar um mínimo de 10% (dez por cento) e um máximo de 20% (vinte por cento) – art.85, §2°, CPC, nesse caso específico, de cumprimento de sentença, sobre o excesso da execução.

Feitas tais pontuações, arbitro os honorários sucumbenciais em 10% do excesso alegado (10% de R$ 39.873,16 = R$ 3.987,31), sendo o suficiente a remunerar o trabalho realizado, com correção monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora a contar do trânsito em julgado, com
atualização do crédito conforme TEMA 810/STF,
observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte exequente/apelada
. (ID
Num. 1993639)

Diante do exposto, o voto e no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021